Tribunal: TCU
Processo: 045.668/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades, tais como, ausência de informações no portal da transparência, pagamento indevido de diárias, acumulação ilegal de cargos e irregularidades em licitações no âmbito do Conselho Regional de Nutricionistas da 6a Região (CRN6) - Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Procuradoria da República no Estado de Pernambuco acerca de possíveis irregularidades na gestão do Conselho Regional de Nutricionistas da 6a Região, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Conselho Regional de Nutricionistas da 6a Região, nos termos do art. 6o da Resolução TCU 315/2020, que: 9.2.1. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, ajuste na redação do art. 2o, parágrafo único, da Portaria CRN6 63/2020, no sentido de explicitar que, nos casos em que os conselheiros residirem à distância de até 100 km da cidade do evento e/ou reunião, não farão jus ao pagamento de diárias, de forma a atender ao disposto na Resolução CFN 628/2019; 9.2.2. conclua, no prazo de 30 (trinta) dias, os trabalhos necessários para garantir o funcionamento do Portal da Transparência, com a integral disponibilização das informações exigidas pela Lei 12.527/2011, de forma a cumprir o Acórdão 96/2016-TCU-Plenário (de relatoria do ministro Weder de Oliveira); 9.3. determinar ao Conselho Federal de Nutricionistas, nos termos do art. 6o da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adote as providências necessárias para a obtenção e exame das prestações de contas do CRN6, gestões 2017-2020, de forma a cumprir o disposto no art. 9o, IV, da Lei 6.583/2019, informando a este Tribunal o resultado das providências ora determinadas, inclusive no que concerne a eventual instauração de tomada de contas especial, situação em que se deverá observar a IN-TCU 71/2012 e os Acórdão 161/2015-TCU-Plenário (de relatoria do ministro Benjamin Zymler) e 192/2019-Plenário (de relatoria do ministro Raimundo Carreiro); 9.4. dar ciência ao Conselho Regional de Nutricionistas da 6a Região, nos termos do inciso I do art. 9o Resolução TCU 315/2020, com vistas a evitar a repetição da irregularidade, que: 9.4.1. o contrato de comodato 08/2020, firmado com o Sindicato dos Nutricionistas do Estado de Pernambuco (Sinepe), com vigência no período de 10/6/2020 a 5/3/2023, infringiu o art. 1o, III, do Decreto 99.509/1990; 9.4.2. a contratação, por inexigibilidade de licitação, do escritório Cavalcanti & Cruz Advogados Associados para prestação de serviços de assistência jurídica (contrato 06/2020) não observou os arts. 13 e 25, II, da Lei 8.666/1993, assim como descumpriu os enunciados 39 e 252 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4.3. a contratação da DCE Agência de Publicidade Eireli, atual DCX Agência de Publicidade Eireli (convite 001/2020 e contrato 16/2020), descumpriu o art. 23, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 1o do Decreto 10.520/2002 c/c o art.1o, § 1o, do Decreto 10.024/2019, assim como o enunciado 247 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, que impunham a realização de pregão eletrônico, com a adjudicação do objeto por itens, além de não ter se enquadrado como serviços de publicidade, conforme o disposto no art. 2o da Lei 12.232/2010; 9.5. determinar à AudGovernança que monitore o cumprimento das determinações referentes aos itens 9.2 e 9.3; 9.6. dar ciência desta deliberação ao representante, ao Conselho Regional de Nutricionistas da 6a Região e ao Conselho Federal de Nutricionistas; 9.7. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.